Tribunal: TJDFT
Processo: 0752053-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. DESCONTO MENSAL EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL.
1. Os alimentos, mesmo os provisórios, devem ser arbitrados em observância ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do preceptivo estabelecido no artigo 1.694, caput e parágrafo primeiro, do Código Civil.
2. Os alimentos fixados provisoriamente visam suprir as necessidades imediatas dos requerentes, já que o magistrado, nesta fase processual, não dispõe de maior dilação probatória que lhe permita auferir, com maior segurança, as reais necessidades dos alimentandos e possibilidades do alimentante.
3. O quantum dos alimentos deve ser fixado observando-se a proporcionalidade e razoabilidade diante da necessidade do alimentado e da capacidade de contribuição do alimentante, devendo ser mantido quando demonstrado, em juízo de cognição sumária, que o valor inicialmente arbitrado está em desconformidade com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, necessitando de uma maior dilação.
4. O termo inicial para o pagamento dos alimentos provisórios é a data de sua fixação.
5. A expedição de ofício para o INSS para que seja realizado o desconto mensal dos alimentos provisórios é medida proporcional e razoável para que se garanta o pagamento da verba alimentícia.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.